Tribunal: CARF
Processo: 10670.720749/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C4T2
Processo no 10670.720749/2015-22
Recurso
Voluntário
1402-001.781 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Resolução no
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
FAZENDA NACIONAL
Recorrente
Interessado
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente Processo para aguardar a realização e conclusão da diligência proposta
no PAF n° 10670.901378/2013-16, devendo ser juntadas aos presentes autos cópia da Decisão do
CARF no PAF referido e que foi convertido em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.780, de 19 de
setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10670.900625/2014-48, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo Contribuinte, de forma a não reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.
PER/DCOMP, Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade
(MI) e DRJ
A discussão se dá em virtude de não homologação de compensação declarada, que
tem créditos de pagamento indevido ou a maior de IRRF, 9453, 31/12/2010, R$ 3.096.978,92
para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em questão
Fl. 226
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14439.2F7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14439.2F7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720749/2015-22
seria constituído pelo pagamento de IRRF, 9453, 31/12/2010, R$ 7.250.410,99, arrecadação
05/01/2011.
Da ciência do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, no qual alegou, em suma, que o crédito não foi usado por completo em outro
processo, o qual aguarda julgamento. Pagamento indevido justifica a compensação. Apontou
ainda os motivos para a existência de seu direito creditório.
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
entendendo que como o crédito não foi reconhecido por ausência de provas no outro Processo,
não pode ser também reconhecido no presente Processo.
Recurso Voluntário
Intimado da decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: Preliminarmente, a) foi interposto Recurso Voluntário
nos Autos do Processo n° 10670.901378/2013-16, o qual possui relação direta com esse, sendo
necessária a reunião de ambos; Mérito, b) com as provas juntadas, bem como as que junta, é
possível comprovar sua pretensão. No caso apresenta Ata de Reunião, realizada em 20/12/2011 e
extrato do Banco Central do Brasil, comprovando remessas ao exterior sob a rubrica lucros e
dividendos. Ademais não há indícios de que houve pagamentos de JCP, inicialmente pretendida
para o ano-calendário de 2010. Não há possibilidade de fazer prova negativa; c) há o princípio
“in dúbio pró contribuinte”, não podendo ele ser invertido. Caso haja dúvidas por parte da
Fiscalização, a mesma possui ampla capacidade investigativa; d) deve ser aplicado o art. 112, II
do CTN. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que o direito creditório seja totalmente
reconhecido, com a consequente homologação da compensação apresentada.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário,
conclui-se que este é tempestivo. Apesar da contagem resultar em mais dias de
prazo, a Portaria n° 936, de 29 de maio de 2020 havia suspendido os prazos em
virtude do Covid-19. Assim, regular a interposição do Recurso.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Direito creditório e comprovação
Fl. 227
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14439.2F7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14439.2F7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720749/2015-22
Como se observa, a discussão se limita à comprovação da existência do crédito,
mais especificamente de que o Recorrente não teria efetuado pagamentos a
títulos de Juros sobre Capital Próprio (JCP), ainda que tenha efetuado o
recolhimento do IRRF. Haveria ainda, nos próprios termos do Contribuinte, a
comprovação de que no lugar de pagamento de JCP, teria havido a distribuição
de lucros. Tanto a DRJ como o Recorrente indicaram a relação desse Processo
com o PAF n° 10670.901378/2013-16, uma vez que o mesmo crédito serviria
para os dois, havendo saldo suficiente para tanto. Inclusive, o Interessado requer
preliminarmente a reunião de ambos os Processos. Sobre essa questão, é de se
ressaltar que os processos estão vinculados por conexão, nos termos do art. 6°
do anexo II do RICARF, com trâmite na mesma fase, para julgamento, com o
mesmo Relator, esse que subscreve. Assim, não há, segundo as disposições do
RICARF, outra medida a ser tomada.
Sobre o mérito, no PAF n° 10670.901378/2013-16, a discussão sobre
comprovação de existência do crédito se desdobra, havendo controvérsia sobre
lançamentos efetuados nas declarações e suas respectivas retificações. Outro
ponto a se destacar é que há inovação probatória no presente Processo,
diferentemente do que ocorre no de final 2013-16. O Recorrente juntou Ata de
Reunião das Sócias (fls. 216-218), a qual, de acordo com a defesa, comprova a
distribuição de lucros e dividendos e não o pagamento de JCP.
Apesar da Ata robustecer o conjunto probatório, tornando verossímeis as
alegações do Recorrente, entende-se adequado aguardar o resultado do
Relatório de diligências no PAF n° 10670.901378/2013-16, uma vez que a
proposta de voto desse Relator é a conversão do julgamento em diligência. Com
o resultado dessa, é possível se ter maior segurança quanto à constatação da
existência do crédito.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente Processo para aguardar a realização e conclusão da diligência proposta
no PAF n° 10670.901378/2013-16, devendo ser juntadas aos presentes autos cópia da Decisão do
CARF no PAF referido e que foi convertido em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 228
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14439.2F7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14439.2F7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.781 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720749/2015-22
Fl. 229
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14439.2F7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14439.2F7U. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 26/12/2023 15:47:15 por Paulo Mateus Ciccone.
Documento assinado digitalmente em 26/12/2023 15:47:15 por PAULO MATEUS CICCONE.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.14439.2F7U
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3FA61628A5AAE21F30C69652A8C521EABAA2BFF90AC18B53CF123A4D81A912EF
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10670.720749/2015-22. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.